Tribunal: TJDFT
Processo: 0726051-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INCLUSÃO DE CHEQUE. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADITAMENTO APÓS CITAÇÃO. DISCORDÂNCIA DA RÉ. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação monitória de origem, indeferiu o pedido de aditamento da autora, para inclusão de cheque vencido no curso da ação. Em síntese, sustenta a agravante que as partes celebraram contrato de prestação de serviços, adotando-se os cheques sucessivos como forma de pagamento.
2. O art. 323 do CPC prevê que "na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
3. Na espécie, embora a autora/agravante afirme a existência de obrigação de trato sucessivo, não consta dos autos instrumento contratual ou qualquer documento que demonstre a caracterização das prestações sucessivas pactuadas entre as partes. Anote-se, ainda, que as ordens de pagamento foram emitidas pela ré/agravada em favor de terceiros, sendo os títulos transmitidos para a autora/agravante mediante endosso.
4. Se não demonstrado que os cheques que consubstanciam a ação monitória decorrem de obrigação de trato sucessivo, não há falar em aplicação do art. 323 do CPC para inclusão de cártula vencida no curso da demanda, restando a perquirição do crédito afirmado em cada cheque.
5. Por conseguinte, se o pedido de aditamento foi realizado após a citação e a oposição de embargos monitórios, e não houve consentimento da ré para a alteração pretendida, afigura-se hígida a decisão de origem que indeferiu o pedido de ampliação da demanda, com fundamento no art. 329, II, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.